Tribunal: TJDFT
Processo: 0720725-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720725-67.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO LUIZ DE BARROS APELADO: SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA D E C I S Ã O MARCELO LUIZ DE BARROS (réu/reconvinte) interpõe apelação contra sentença proferida pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1 em ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência ajuizada por SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA. em face do ora apelante. Adoto, em parte, o relatório da sentença: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por SMAFF IMPORT VEÍCULOS LTDA em desfavor de MARCELO LUIZ DE BARROS, conforme qualificação da inicial. A empresa autora afirma que o veículo descrito sofreu sinistro (batida e atropelamento) e deu entrada na concessionária no dia 16/04/2014, quando seria avaliado pela seguradora para a realização dos reparos. Defende que a seguradora não autorizou os reparos e que o veículo ficou na oficina sem destinação, mesmo após intimação do proprietário para retirá-lo da loja. Assim, requer que o réu seja condenado a retirar o veículo da oficina em 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). A decisão ID 2029720 recebeu a inicial e oficiou à 3a Turma Criminal do TJDFT para saber se há restrição ao veículo oriunda dos autos n. 2014.01.1.056271-8 (número de origem), processo APR 2014 01 1 056271-8 e 0013668-78.2014.807.0001 (Res.65 - CNJ). Devidamente intimadas e citadas, as partes compareceram à audiência de conciliação, mas não chegaram ao acordo, conforme a ata ID 26132812. A parte ré apresentou contestação e reconvenção no ID 28405142, pugnando a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em sua fundamentação, defende que verificou faltar no carro estava diversas peças que não se relacionavam com a batida, além de estar abandonado ao ar livre. Afirma que a seguradora e a concessionária não justificaram a retirada das peças e não autorizaram o reparo do veículo, de modo a ser imperiosa a indenização pela depreciação (responsabilidade de guarda). Ao final, requer a condenação da reconvinda ao pagamento dos danos materiais (prejuízo do veículo) e em danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). À reconvenção foi dado o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A reconvenção foi recebida pela decisão ID 30320452, que também indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora na inicial. O autor-reconvindo apresentou réplica à inicial e contestação à reconvenção no ID 31579139. A decisão ID 32436580 saneou o feito e fixou os pontos controvertidos, oportunizando prazo comum para indicação de provas. A parte ré-reconvinte apresentou quesitos de perícia e requereu o depoimento da empresa autora (ID 33394439). A decisão ID 34209878 determinou a realização da prova pericial e indicou que a pertinência da prova oral seria posteriormente verificada. Laudo pericial no ID 103436860. Os autos vieram conclusos para julgamento. Relatado o necessário, fundamento e DECIDO.” (ID 43938537, p. 1) Pedido principal julgado procedente e parcialmente procedente o pedido reconvencional: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido da inicial para condenar o réu na obrigação de retirar o veículo da concessionária no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Julgo também PROCEDENTE EM PARTE o pedido reconvencional para condenar a concessionária na obrigação de devolver ao consumidor os seguintes itens retirados do carro ou seus equivalentes financeiros: a) acabamento em couro das portas (parcial); b) alavanca de câmbio automático em couro; c) botão start/stop – ausência do botão e do lugar de instalação; d) lanternas traseiras (retiradas); e) maçanetas na cor da carroceria (retiradas).Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Atento à sucumbência quase integral da parte ré, condeno-a ao pagamento de 80% das custas e dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da causa. Este valor encontra-se suspenso em razão dos benefícios da gratuidade de justiça já concedidos. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as prévias cautelas. Sentença registrada eletronicamente e proferida no âmbito do Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1. Publique-se. Intimem-se.” (ID 43938537, p. 4) Publicação da sentença principal em 05/10/2022 e da integrativa em 28/10/2022. Arquivo intitulado “apelação” protocolado em 23/11/2022, cuja página tem o seguinte teor: “Tipo de documento: Apelação Descrição do documento: Apelação Id: 43938550 Data da assinatura: 23/11/2022 Atenção Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'.” (ID 43938550). Certidão da Secretaria no sentido da impossibilidade de se abrir e visualizar o arquivo (28/11/2022): “Certifico que a advogada do primeiro réu juntou documento intitulado "apelação" (em 23/11/2022), sem que seja possível a visualização da peça. Promovo os presentes autos à MMa Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília, suscitando dúvidas quanto ao trânsito em julgado da sentença, cujo prazo "ad quem" para apelação ocorreu em 25/11/2022.” Sobreveio o Despacho disponibilizado em 30/01/2023: “Inicialmente, à Secretaria para que certifique o trânsito em julgado da sentença e para que certifique o dia em que juntada a petição denominada "apelação". Sem prejuízo, intime-se a parte ré/reconvinte para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte novamente o documento de ID 143429343.” (ID 43938552) Nova certidão disponibilizada em 01/02/2023: “Certifico e dou fé que deixo de certificar o trânsito em julgado, em razão do protocolo da petição denominada "apelação" ter sido protocolada no dia 23/11/2022 e o prazo de recurso da sentença de ID 140786457 terminar para a parte ré no dia 24/11/2022 e para a parte autora SMAFF no dia 29/11/2022.” Apelação juntada então em 02/02/2023 (ID 43938558), arquivo legível. Nas razões recursais, o apelante sustenta que “a não retirada do automóvel do pátio da Autora/Embargada/Apelada se deu por causa da retirada deliberada de peças, e isso acarretou no abandono do bem, por mais de 8 anos, fato que degradou diversas partes do carro, como citado pelo perito nos laudos de ID 103433891 e 103436860, tais como, pneus, que perderam a elasticidade, motor, que, por condensação do combustível e óleo, tornou-se imprestável, eixos, que perderam a finalidade por condensação do lubrificante, além de todas as partes deliberadamente retiradas do carro (painel do veículo, botão start/stop, maçanetas, lanternas traseiras e acabamento das portas” (ID 43938560 - p. 4). Pretende que “seja acrescida à condenação imposta a Reconvinda/Apelada a obrigação de ressarcir o Apelante pelos valores equivalentes aos seguintes itens do veículo: pneus, motor e eixos do veículo. Ademais, considerando-se que o veículo foi considerado como perda total, pugna-se pela reforma da r. sentença para que a condenação seja convertida exclusivamente em perdas e danos (em pecúnia), sem a opção de entrega dos apontados bens propriamente ditos, como nela disposto, visto que, por razões óbvias, tais bens não teriam serventia para o Apelante, que precisaria vendê-los assim que os recebesse”. (ID 43938560 - p. 5). Defende que “a retirada do carro do pátio da Apelada, sem que o veículo estivesse com todas as suas peças, impossibilitaria qualquer tipo de reclamação posterior por parte do ora Apelante, quanto ao sumiço de tais peças, visto que a Apelada, sem sombra de dúvidas, alegaria que tais peças teriam sido retiradas do veículo quando este não mais se encontrava em sua posse, ou seja, retirar o carro e deixar para discutir o ‘sumiço’ das peças em um segundo momento não traria segurança jurídica para o Apelante”, de modo que “não pode ser responsabilizado e penalizado pela permanência do veículo nas dependências da Apelada” (ID 43938560 - p. 6). Pugna também “seja julgado improcedente o pedido que culminou com a determinação da retirada do veículo do pátio da Apelada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)” e, subsidiariamente, pela redução do valor da multa diária, “que pode ultrapassar o valor do próprio bem” (ID 43938560 - p. 6). Ademais, aduz que “tal obrigação de fazer somente possa ser imposta ao ora Apelante após a quitação da obrigação de pagar imposta à Apelada” (ID 43938560 - p. 7). Alega “que a Reconvinda/Apelada retirou peças do veículo de propriedade do Reconvinte/Apelante, de forma deliberada, fato que pode ser qualificado até mesmo como FURTO, visto que tal procedimento foi realizado sem o seu consentimento, sem que qualquer justificativa fosse apresentada, sendo inconteste, portanto, a sua patente MÁ-FÉ, contudo, a r. sentença embargada foi omissa no tocante aos danos morais sob a ótica da apontada má-fé, mesmo após a oposição de embargos de declaração” (ID 43938560 - p. 7). Pretende “que a Apelada seja condenada ao pagamento de indenização pelos pleiteados danos morais, sob a ótica da má-fé, pois além de ter ‘retirado’, ou até mesmo furtado itens do veículo, negou-se a resolver a situação, fato que causou enorme desgaste e inegável dano moral ao ora Apelante, nos termos pleiteados na inicial” (ID 43938560 - p. 8). Pleiteia “expressa disposição acerca da sucumbência a ser paga pela parte Autora/Reconvinda/Apelada, bem como acerca da sua respectiva base de cálculo, que também deverá levar em consideração a possível/provável alteração do ônus sucumbencial decorrente da reforma da r. sentença de 1o grau, conforme pedidos formulados nos tópicos anteriores” ID 43938560 - p. 8). Ao final: “( ) pugna-se pelo conhecimento e provimento da presente Apelação, de forma que seja acrescida à condenação imposta a Reconvinda/Apelada a obrigação de ressarcir o Apelante pelos valores equivalentes aos seguintes itens do veículo: pneus, motor e eixos do veículo. Ademais, considerando-se que o veículo foi considerado como perda total, pugna-se pela reforma da r. sentença para que a condenação seja convertida exclusivamente em perdas e danos (em pecúnia), sem a opção de entrega dos apontados bens propriamente ditos, como nela disposto, visto que, por razões óbvias, tais bens não teriam serventia para o Apelante, que precisaria vendê-los assim que os recebesse. 31.- Pugna-se também pelo conhecimento e provimento do presente recurso, de forma que seja julgado improcedente o pedido formulado em face do ora Apelante, que culminou com a determinação da retirada do veículo do pátio da Apelada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). 32.- Alternativamente, caso mantida a determinação de retirada do veículo, pugna-se pela reforma da r. sentença, primeiramente para fins de reduzir o valor da multa diária, que pode ultrapassar o valor do próprio bem (automóvel), bem como para que a incidência de tal obrigação de fazer somente possa ser imposta ao ora Apelante após a quitação da obrigação de pagar imposta à Apelada. 33.- Requer-se ainda que a r. sentença seja reformada para que o pedido de condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais seja julgado procedente, conforme disposto na reconvenção. 34.- Por fim, pugna-se pela inversão do ônus sucumbencial, de forma que seja arcado integralmente pela Apelada ou, sucessivamente, pugna-se pelo conhecimento e provimento da presente Apelação, de forma que haja expressa disposição acerca da sucumbência a ser paga pela parte Autora/Reconvinda/Apelada, bem como acerca da sua respectiva base de cálculo, que também deverá levar em consideração a possível/provável alteração do ônus sucumbencial decorrente da reforma da r. sentença de 1o grau, conforme pedidos formulados nos tópicos anteriores.” (ID 43938560 – pp. 9-10). Sem preparo, apelante beneficiário de gratuidade de justiça. Contrarrazões de SMAFF IMPORT VEÍCULOS LTDA. (autora/apelada) pelo não provimento do recurso – ID 43938563. Pelo despacho de ID36486318, processo remetido à Secretaria para certificar se era possível visualizar o documento de ID 43938550. Em caso negativo, certificar se a falha no arquivo se deveu a erro no PJe ou a conduta da parte. Se necessário, encaminhar-se a demanda ao setor de Tecnologia da Informação para averiguação da referida falha. A Diretora de Secretaria da 5a Turma Cível (ID 44514949) e o Subsecretário de Desenvolvimento de Sistemas deste Tribunal (ID 45917022) certificaram que a petição fora recebida com impossibilidade de visualização e arquivo corrompido antes da inserção no PJe. Em atendimento ao princípio da não surpresa (arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil) e à parte final do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, determinada a intimação do apelante MARCELO LUIZ DE BARROS (réu/reconvinte) para manifestação sobre a tempestividade e documentos de IDs 44462721 (despacho), 44514949 (certidão) e 45917022 (processo SEI n. 0008062/2023) – ID 45984863. Em petição de ID 46269031, apelante MARCELO LUIZ DE BARROS alega que: “( ) o recurso de apelação inicialmente apresentado (Num. 43938550 - Pág. 1), cujo respetivo arquivo apresentou erro, foi protocolado de forma TEMPESTIVA, conforme CERTIDÃO de Num. 43938556 - Pág. 01. 2. Ademais, instado a juntar novamente o documento em apreço, assim o fez o Apelante, tendo apresentado o mesmo arquivo previamente apresentado, sem que, desta vez, o tenha surgido o aludido erro sistêmico. 3. A mensagem disposta no PJE induz o apelante a erro, pois o leva a crer que não há necessidade de se fazer nova juntada de documentos, visto informar ser possível o acesso ao seu inteiro teor ( ) 4. Observa-se acima que a mensagem automaticamente gerada pelo sistema PJE dispõe EXPRESSAMENTE que o conteúdo da apelação “PODE SER ACESSADO NA PÁGINA ‘DETALHES DO PROCESSO’ NA ABA ‘PROCESSOS’, AGRUPADOR ‘DOCUMENTOS’.”, dando a entender que não havia qualquer problema com o arquivo, razão pela qual a parte Apelante não teria razões, naquele momento, para realizar uma nova juntada de tal documento. 5. Ademais, assim que constatado o problema pelo MM Juízo de 1o grau, o vício foi sanado na PRIMEIRA oportunidade através da reapresentação da minuta de recurso de apelação. 6. Nesse contexto, eventual prejuízo à parte Apelante decorrente de hipotético não conhecimento do recurso de apelação se configuraria como excesso de rigor em patente infração ao Princípio da Razoabilidade, visto que, como já relatado, a mensagem sistêmica informava que era possível acessar o inteiro teor da minuta da apelação, o arquivo foi reapresentado pelo Réu/Apelante na primeira oportunidade que lhe cabia, a parte Apelada não sofreu qualquer prejuízo no processo, eis que apresentou regularmente suas contrarrazões. 7. Por fim, observa-se que a informação prestada pela área técnica deste E. Tribunal, acerca do estado do arquivo no momento do protocolo, veio desacompanhada da devida documentação comprobatória, de forma que não se mostrou possível a aferição de tal alegação pela parte Recorrente (e até mesmo uma eventual nomeação e assistente técnico, se fosse o caso), que possui total interesse na solução de tal questão em razão do possível prejuízo que tal questão técnica pode trazer para a sua pretensão recursal.” – ID 46269031. É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido. Prazo para interposição de apelação cível é de 15 (quinze) dias úteis, consoante dispõe o artigo 1.003, §5, c/c artigo 219, ambos do Código de Processo Civil. A Portaria Conjunta 53, de 23 de junho de 2014, que dispõe sobre a tramitação do processo judicial eletrônico no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, registra que “incumbirá àquele que produzir o documento digital ou digitalizado e realizar a sua juntada aos autos zelar pela qualidade deste, especialmente quanto à sua legibilidade” (§1o, art. 14) e “os documentos cuja digitalização se mostre tecnicamente inviável, bem como os arquivos eletrônicos, devido ao grande volume, tamanho/formato ou por motivo de ilegibilidade, deverão ser apresentados em secretaria no prazo de dez dias, contados do envio de petição eletrônica comunicando o fato” (§4o, art. 14). Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifico que não houve indisponibilidade do PJe - 1o Grau no dia 23/11/2022 (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje). Além disto e como se viu, certificado pela Diretora de Secretaria da 5a Turma Cível (ID 44514949) e pelo Subsecretário de Desenvolvimento de Sistemas deste Tribunal (ID 45917022) que a petição foi recebida com impossibilidade de visualização e arquivo corrompido antes da inserção no PJe. Também como visto, a parte apelante é responsável pela qualidade e fidelidade do material transmitido, e por sua entrega ao órgão judiciário, cabendo-lhe o ônus de comprovar tanto a interposição do recurso em tempo hábil, como de certificar-se de que os documentos transmitidos via PJe não estão corrompidos e, caso estejam, retransmiti-los no prazo legal. O apelante não diligenciou para a verificação de que o arquivo de sua apelação poderia ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos', do PJe. A mensagem automaticamente gerada pelo sistema PJE sobre o acesso à apelação não afasta a responsabilidade do advogado de verificar a correta inserção do arquivo em pdf no sistema PJe no prazo recursal. Sobre a questão, confira-se julgado deste Tribunal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. RAZÕES DE APELAÇÃO. ARQUIVO CORROMPIDO. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. PROVIMENTO DA CORREGEDORIA. 1. Não constitui omissão do acórdão a apreciação parcial da pretensão recursal na hipótese em que as razões do apelo foram anexadas ao processo de forma incompleta, em razão de falha no arquivo PDF acostado aos autos eletrônicos no ato de interposição. 2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.” (Acórdão 1210911, 07110724120188070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que sentença publicada no dia 28/10/2022, termo inicial do prazo para apelação o dia 03/11/2022, termo final o dia 24/11/2022, arquivo ilegível protocolado em 23/11/2022, apelação legível protocolada somente em 02/02/2023. Manifestamente intempestiva. Registre-se, por fim, não haver qualquer indicação de ter ocorrido “evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário” (art. 223, §1o, CPC). Ante o exposto, não conheço da apelação (arts. 932, III, do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT). Em razão do não conhecimento da apelação, honorários advocatícios majorados em grau recursal (artigo 85, §11, CPC) em 1% (um por cento) do valor da causa, observada a proporção definida na sentença e a gratuidade de justiça concedida ao apelante. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora